Tribunal: TJDFT
Processo: 0748800-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO A PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA NA CONFECÇÃO ATRIBUÍVEL AO SISTEMA PRISIONAL. ÔNUS AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAIS. MEDIDA ESSENCIAL À REINSERÇÃO NA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA QUE IMPEÇA A CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico, em regra, não é mais obrigatório para fins de aferição do preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios atinentes à progressão de pena no curso da execução.

2. Não se olvida da relevância das conclusões e recomendações descritas no laudo de exame criminológico, mormente em se tratando de apenado condenado por crime hediondo. Ocorre que, não se afigura razoável impor ao agravado o ônus da demora na confecção do exame criminológico, sobretudo quando, a par da gravidade em abstrato do crime, não resta indicada circunstância concreta apta a demonstrar a necessidade da realização do exame previamente ao usufruto de benefícios penais.

3. A inércia estatal, seja em providenciar a confecção do exame criminológico, seja em prestar informações quanto à implementação das sugestões do referido exame, não deve impedir, indefinidamente, o sentenciado de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execução Penais, inclusive o trabalho externo e as saídas temporárias, essenciais ao processo de reinserção na sociedade.

4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.